Tribunal: TJDFT
Processo: 0737280-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737280-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: REST LAGOSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A impugnando decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença No PJE 0702038-08.2019.8.07.0001, tendo como executado REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, ora agravado, que indeferiu pedido de realização de pesquisas via BACENJUD em nome do devedor, ressaltando que o desarquivamento somente ocorrerá com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada. Em suas razões recursais, após relatar todo o imbróglio, sustenta violação ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, citando jurisprudência em seu amparo, pela desnecessidade de comprovação da efetiva alteração econômica do devedor, tendo em vista o transcurso de lapso temporal razoável; e que a última solicitação de consulta ao sistema BACENJUD ocorreu há mais de 1 (um) ano. Ao final, sustentando que a consulta tem a finalidade de localizar bens em nome do devedor, promovendo a efetividade da prestação jurisdicional, e já teriam se esgotado todos os meios ao seu alcance, sem êxito; aduzindo demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da liminar buscada, requereu seja deferido o efeito suspensivo ativo em sede recursal e, no mérito, reformada a decisão agravada, deferindo-se a consulta ao sistema informatizado BACENJUD. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, DE PLANO, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado à luz do disposto nos artigos 4o, 6o, 789 e 805, parágrafo único, do CPC, e ainda julgados do STJ e TJDFT sobre o tema. O agravante pretende impugnar decisão que indeferiu a renovação de pesquisa ao sistema BACENJUD do devedor e ora agravado mesmo após passados mais de 1 (um) ano da última tentativa de localização de bens penhoráveis. À luz dos fatos e documentos trazidos a exame, considerando-se a busca pela efetiva satisfação do crédito reconhecido por decisão judicial, em atenção aos artigos 4o e 6o, do CPC, normas fundamentais do Processo Civil, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, atendidos os requisitos autorizativos à concessão da tutela de urgência. Dispõe o art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88 que: A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nesse mesmo sentido, o artigo 4o, do CPC: As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Do apurado, diversamente do decidido na origem, o que se pretendeu, após passados quase 15 meses do último requerimento foi justamente tornar efetiva a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e que deveria sê-lo em prazo razoável, observando-se o Princípio da Cooperação (artigos 4o, 6o e 789, do CPC. Verifico que não foi observado o Princípio da Cooperação quanto aos pedidos de consulta ao Sistema BACENJUD, mesmo passados prazo razoável para reiteração da medida, em sentido contrário às normas acima ressaltadas não se vislumbrando interesse pelo credor no retardamento/resistência injustificada ao andamento do processo, especialmente nessa fase em que se encontra, que busca a efetiva satisfação do crédito. Ora, em se tratando de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial, é obrigação/responsabilidade (patrimonial) do devedor pagar os débitos regularmente reconhecidos. Afinal, consoante disposição legal, art. 789, do CPC, o devedor responde com todos seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, nenhuma delas demonstradas no presente caso. É sabido e consabido que todos os sujeitos do processo devem colaborar/cooperar entre si para se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor também merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa sinalizando que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e a outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados, devendo ser observado o caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora via sistema BACENJUD, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Prestigiando o princípio da cooperação, já mencionado por mim no acórdão No 1011021, em reforço à necessidade de deferimento da liminar, transcrevo a jurisprudência desta 6a Turma Cível sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. INFOJUD. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. CABIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes. (...) (Acórdão n.1185474, 07087935120198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2019, Publicado no DJE: 17/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1183706, 07054877420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2019, Publicado no PJe: 12/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA CADASTRAIS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O procedimento executivo tem a finalidade, por meio de título extrajudicial hábil, de obter a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Dessa forma, ao mesmo tempo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, incumbe ao julgador propiciar ao exequente os meios legais existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, com observância ao princípio da cooperação. 2. A utilização de consulta aos sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud, Infojud), disponíveis em juízo, não encontra limitações quantitativa ou temporal, condicionantes ou óbices legais. No entanto, o requerimento de renovação de tais diligências deve ocorrer dentro de uma razoabilidade, o que é verificável caso a caso, tendo em vista que o credor não tem a faculdade de eternizar inutilmente a reiteração das diligências que restaram infrutíferas, devendo o magistrado dirimir a reiteração segundo suas peculiaridades. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1178690, 07053283420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre este mesmo tema, bem esclarece o Egrégio STJ no acórdão que transcrevo a seguir, hão de ser prestigiadas as normas fundamentais do Processo Civil (artigos 4o e 6o, do CPC) em harmonia com o previsto no que art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88, que visam à efetividade da prestação jurisdicional, incluída a atividade satisfativa, “in verbis”: PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada também restou demonstrado diante da determinação de arquivamento/suspensão do processo, permitindo a utilização de subterfúgios em desacordo com os artigos 4o, 6o, 789 e 805 parágrafo único, do CPC, e jurisprudência citada, alienando/doando/desfazendo-se o devedor de bens e/ou recursos que poderiam servir à satisfação do débito e cumprimento de sentença. Assim, nessa fase de cognição sumária, admitida pra o momento, atendidos os requisitos legais do art. 300, do CPC, com fulcro nos artigos 4o, 6o, 789 e 805 parágrafo único, do CPC, e prestigiada a jurisprudência recente do STJ e da Turma, DEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado a fim de que seja realizada a consulta pleiteada via sistema BACENJUD (art. 1008, do CPC). Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 01 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator